Tribunal: TJPA
Processo: 0857433-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857433-34.2020.8.14.0301

APELANTE: THELMA NACLY ABENASSIFF

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: ANALISE CONJUNTA DOS RECURSOS, FACE A COINCIDÊNCIA ENTRE AS MATÉRIAS - INCIDÊNCIA DE JUROS, TARIFAS E SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE, À EXCEÇÃO DO SEGURO DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL QUE DEVE SER DEVOLVIDO DE FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Apelação e Apelação Adesiva em Ação de Revisão de Contrato cumulada com Consignação em Pagamento:

2.

Necessidade de julgamento conjunto da Apelação interposta pelo Banco requerido e da Apelação Adesiva apresentada pela autora, face a coincidência entre as matérias.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, impossibilidade de cumulação de juros com comissão de permanência e a minoração/majoração dos honorários advocatícios.

4.

A pretensão autoral tem origem no Contrato de Compra, Venda e Financiamento de Imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia n.° 188.200.782, cujo objeto é o apartamento 901 do edifício Bonaparte, no valor e R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) a ser pago em 281 (duzentas e oitenta e uma) parcelas no valor de R$ 4.527,25 (quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), cada, com primeiro vencimento em 10/06/2018.

5.

DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO BANCO

6.

Quanto à alegação de ilegalidade contratual apontada pela autora, insta observar que encontram-se descritas as despesas vinculadas à concessão de crédito (ID 9650863 - Pág. 3), data de Vencimento da primeira prestação e das subsequentes, o Sistema de Amortização de Crédito, Taxas de Juros Nominal e Efetiva ao ano e ao mês, Taxa de Juros para Manutenção de Salário no Banco do Brasil, Juros Remuneratórios na Inadimplência, Juros de Mora de 1% (um por cento), Multa Moratória de 2% (dois por cento) (ID 9650863 - Pág. 4), os quais integraram o valor da parcela, assim como Seguro de morte ou invalidez permanente, Seguro de Danos Físicos no Imóvel, IOF sobre seguros, Tarifa de Administração do Contrato, além das CET anual (12,39%) e mensal (0,98%) (ID 9650863).

7.

In casu
,
os índices das taxas de juros, de 0,98% ao mês e de 12,39% ao ano, em contrato firmado em 04/05/2018 (
ID 9650863
),
não destoam dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros) e, na verdade, são bem inferiores à média de mercado para o mês da celebração do contrato – 8,65% ao mês, o que afasta a alegação de abusividade na cumulação de juros.

8.

Quanto à capitalização
mensal dos juros
, importante ressaltar que, na época da celebração do contrato, era permitida, por força do art. 5º das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.º 2.170-36/2001 - cuja constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 592377, em 04.02.2015). Súmulas 539 e 541, STJ.

9.

Possibilidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem
no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958/STJ.

10.

P
ara cobrar a tarifa de avaliação do bem
, exige-se da instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva prestação do serviço de avaliação do imóvel dado em garantia, a qual se encontra acostada à Contestação (ID 9650886 - Pág. 5).

11.

Quanto aos
seguros por morte ou invalidez permanente do mutuário (MIP) e por danos físicos no imóvel (DFI),
o art. 79 da Lei n.° 11.977/2009, com redação dada pela Lei nº 12.424/2011, positivando entendimento jurisprudencial, prevê a obrigatoriedade da pactuação em financiamentos imobiliários celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, havendo tão somente liberdade do mutuário no que tange à escolha da seguradora, mas não da contratação do seguro em si.

12.

Em relação ao
seguro por danos físicos ao imóvel
, considerando que o contrato de mútuo traz um imóvel como elemento garantidor, e é justamente a previsão de tal garantia que permite a estipulação de taxas menores de juros, seria até legítima a exigência da pactuação para assegurar o bem de raiz, sem que se pudesse falar em venda casada, todavia, isso não eximiria a mutuante de comprovar que a parte autora foi devidamente informada sobre a acessoriedade do seguro, e que lhe foi oportunizada a livre escolha por outras operadoras que não aquela contratada
(STJ, 2ª Seção, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018). A
parte ré não trouxe qualquer documentação nesse sentido em sua contestação, razão porque a nulidade da cláusula e restituição do indébito é medida que se impõe, cujo valores cobrados a maior devem ser restituídos de forma simples -- sem a dobra, porque não se comprovou má-fé da credora --, com reflexo no custo efetivo total, facultada a compensação (dos valores corrigidos e com juros moratórios) com o eventual saldo devedor do contrato.

13.

In casu
, o instrumento entabulado entre as partes observa os limites acima estabelecidos, não havendo se falar, portanto, ilegalidade contratual, ante a não cumulação de comissão de permanência aos encargos moratórios.

14.

Quanto aos
honorários advocatícios
, face a sucumbência do Banco em parte mínima do pedido e considerando que a mensuração do proveito econômico depende de liquidação, e que a fixação da verba em percentual sobre o valor da causa resultaria em valor excessivo, pois a demanda não guarda complexidade que justifique tal fixação, a verba foi arbitrada por equidade em R$ 7.000,00 (sete mil reais), já considerado trabalho dos advogados nesta fase recursal, nos termos dos artigos 85, §2°, 6° e 11° do Código de Processo Civil, devendo ser arcada pela autora, face o acolhimento tão somente de um de seus pedidos.

15.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, à vista da legalidade de seus juros, encargos e tarifas, à exceção do seguro de danos físicos no imóvel com inversão do ônus da sucumbência e imposição à autora do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restará suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, para reconhecer a abusividade do seguro contra danos físicos do imóvel, cuja devolução deve ser de forma simples, com a incidência de juros e de correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
, tendo como partes
BANCO DO BRASIL S. A.
e
THELMA NACLY ABENASSIFF
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO–LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0857433-34.2020.814.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

APELANTE/APELADA: THELMA NACLY ABENASSIFF

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos por
BANCO DO BRASIL S. A.
e
THELMA NACLY ABENASSIFF
, respectivamente, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Consignação em Pagamento ajuizada pela segunda em face do primeiro, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora que firmou com o requerido contrato de compra e venda de imóvel, garantido com cláusula de alienação fiduciária no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), a ser pago em 281 (duzentas e oitenta e uma) parcelas de R$ 4.527,25 (quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) cada, pugnando pelo recálculo das referidas prestações para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como pela determinação de suspensão de descontos em sua conta corrente.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 20480893).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9650900), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Determinar que o banco demandado abstenha-se de efetuar a cobrança
dos valores referentes aos débitos decorrentes do negócio jurídico sub examen, por meio de débito automático na conta corrente da demandante, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Consta ainda do decisum, a condenação do Banco demandado ao pagamento de honorários ao advogado da vencedora no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais). Em relação às despesas processuais, haja vista a sucumbência recíproca, o demandado foi condenada ao pagamento de 20% (vinte por cento) das despesas processuais e a demandante em 80% (oitenta por cento), tendo a sua exigibilidade restado suspensa, na forma do artigo 98, §3º do CPC, em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Banco do Brasil S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 9650902).

Aduz a legalidade dos procedimentos por si adotados, afirmando que a apelada assumiu o risco do negócio, o qual fora regido pelos princípios da autonomia da vontade e boa-fé, retirando a possibilidade de revisão.

Ressalva que a incidência dos juros encontra-se descrita no contrato e consoante a Taxa Média do Mercado em operações semelhantes, refutando a cumulação de comissão de permanência.

Afirma que o financiamento imobiliário por si promovido é composto de amortização de capital, encargos adicionais (juros), encargos básicos (equivalente ao índice de Reajuste da Poupança-IRP), atualmente a TR, encargos de seguros (prêmios e IOF de seguro) e tarifa de administração (TAM), ressalvando que a Tarifa de Avaliação de Bem (TAB) financia o trabalho e vistoria no imóvel e é feito por engenheiros, porquanto necessária ao enquadramento do imóvel com expressa autorização do cliente, a quais observam os ditames das respectivas leis e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Sustenta que a obrigação fora contraída espontaneamente pela autora com plena ciência de termos, condições e tarifas, além da disponibilização dos valores em sua conta corrente, fazendo erigir o princípio pacta sunt servanda, ante o ato jurídico perfeito entre as partes.

Reafirma a legalidade da utilização da conta corrente para descontos dos empréstimos livremente pactuados em exercício regular de direito, porquanto cláusula contida no contrato firmado entre as partes, ressaltando que, não obstante a conta corrente da autora ter natureza salarial, podem ser descontados valores contratualmente avençados, à vista o cancelamento da súmula 603, STJ.

Reiteram que somente os descontos realizados à título empréstimos consignados possuem limitação legal, conforme a Lei n.° 10.820/2003, a qual não pode ser aplicada por analogia no caso concreto.

Suscita a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil de 1973.

Requer a reforma integral da sentença com a inversão do ônus da sucumbência e, sucessivamente, a minoração de sua condenação.

Em contrarrazões (ID 9650909), a autora pugna pelo improvimento do recurso e, em Apelação Adesiva (ID 9650910), suscita a necessidade de revisão do contrato em razão de sua onerosidade excessiva, bem como a total procedência de seus pedidos em razão das abusividades perpetradas pelo banco requerido, especialmente quanto à cumulação da comissão de permanência aos juros moratórios, remuneratórios e multa contratual.

Em contrarrazões (ID 9650916), o Banco do Brasil pugna pelo improvimento da Apelação Adesiva.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 9651889), tendo, em que pese a Petição ID 9890591, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, ressalvo quanto a necessidade de julgamento conjunto da Apelação interposta pelo Banco requerido e da Apelação Adesiva apresentada pela autora, face a coincidência entre as matérias.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, impossibilidade de cumulação de juros com comissão de permanência e a minoração/majoração dos honorários advocatícios.

Feitas essas considerações, aprofundo-me nas questões recursais:

Analisados os autos, verifico que a pretensão autoral tem origem no Contrato de Compra, Venda e Financiamento de Imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia n.° 188.200.782, cujo objeto é o apartamento 901 do edifício Bonaparte, no valor e R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) a ser pago em 281 (duzentas e oitenta e uma) parcelas no valor de R$ 4.527,25 (quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), cada, com primeiro vencimento em 10/06/2018.

Feitas essas considerações iniciais, analisado cada uma das questões recursais:

DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO BANCO

Quanto à alegação de ilegalidade contratual apontada pela autora, insta observar que encontram-se descritas as despesas vinculadas à concessão de crédito (ID 9650863 - Pág. 3), Data de Vencimento da primeira prestação e das subsequentes, o Sistema de Amortização de Crédito, Taxas de Juros Nominal e Efetiva ao ano e ao mês, Taxa de Juros para Manutenção de Salário no Banco do Brasil, Juros Remuneratórios na Inadimplência, Juros de Mora de 1% (um por cento), Multa Moratória de 2% (dois por cento) (ID 9650863 - Pág. 4), os quais integraram o valor da parcela, assim como Seguro de morte ou invalidez permanente, Seguro de Danos Físicos no Imóvel, IOF sobre seguros, Tarifa de Administração do Contrato, além das CET anual (12,39%) e mensal (0,98%) (ID 9650863).

Como é cediço, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura
, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a limitação de 12% (doze por cento) ao ano (artigo
192
,
VIII
,
parágrafo 3º
, da
Constituição Federal
, então vigente e anterior a Emenda
Constituição
n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).

In casu
,
os índices das taxas de juros, de 0,98% ao mês e de 12,39% ao ano, em contrato firmado em 04/05/2018 (
ID 9650863
),
não destoam dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros) e, na verdade, são bem inferiores à média de mercado para o mês da celebração do contrato – 8,65% ao mês, o que afasta a alegação de abusividade na cumulação de juros.

Quanto à capitalização
mensal dos juros
,
importante ressaltar que, na época da celebração do contrato, era permitida, por força do art. 5º das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.º 2.170-36/2001 - cuja constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 592377, em 04.02.2015).

Seguindo a tendência do STF, o Superior Tribunal de Justiça cristalizou em súmulas a jurisprudência a respeito:
Súmula nº 539:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". E a
Súmula nº 541:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada e, assim, não há ilegalidade na composição dos juros no valor das parcelas da operação, ressaltado a possibilidade de capitalização destes.

Somado a isso, a Corte da Cidadania também firmou entendimento acerca da possibilidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem
no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958/STJ, senão vejamos:

1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(STJ RESp nº 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018)
.

Assim, p
ara cobrar a tarifa de avaliação do bem
, exige-se da instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva prestação do serviço de avaliação do imóvel dado em garantia, a qual se encontra acostada à Contestação (ID 9650886 - Pág. 5).

Quanto aos
seguros por morte ou invalidez permanente do mutuário (MIP) e por danos físicos no imóvel (DFI),
o art. 79 da Lei n.° 11.977/2009, com redação dada pela Lei nº 12.424/2011, positivando entendimento jurisprudencial, prevê a obrigatoriedade da pactuação em financiamentos imobiliários celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, havendo tão somente liberdade do mutuário no que tange à escolha da seguradora, mas não da contratação do seguro em si.

Observe-se que no financiamento de imóvel objeto da lide, porquanto vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, faz todo sentido a obrigatoriedade de um seguro prestamista, como forma de diminuir a álea resultante da inexecução e reduzir o custo do crédito, o que beneficia, concomitante, mutuante e mutuário.

Em relação ao
seguro por danos físicos ao imóvel
, considerando que o contrato de mútuo traz um imóvel como elemento garantidor, e é justamente a previsão de tal garantia que permite a estipulação de taxas menores de juros, seria até legítima a exigência da pactuação para assegurar o bem de raiz, sem que se pudesse falar em venda casada, todavia, isso não eximiria a mutuante de comprovar que a parte autora foi devidamente informada sobre a acessoriedade do seguro, e que lhe foi oportunizada a livre escolha por outras operadoras que não aquela contratada
(STJ, 2ª Seção, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).

Na espécie, a parte ré não trouxe qualquer documentação nesse sentido em sua contestação, razão porque a nulidade da cláusula e restituição do indébito é medida que se impõe, cujos valores cobrados a maior devem ser restituídos de forma simples -- sem a dobra, porque não se comprovou má-fé da credora --, com reflexo no custo efetivo total, facultada a compensação (dos valores corrigidos e com juros moratórios) com o eventual saldo devedor do contrato.

Reformada a sentença neste ponto.

Quanto aos
encargos de inadimplemento
relativos a mútuos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, admite-se, para o período de anormalidade, a cobrança dos encargos remuneratórios (juros remuneratórios à taxa média de mercado e capitalizados em períodos inferiores a um ano se houver pactuação nesse sentido), acrescidos dos encargos moratórios (juros moratórios de até 12% ao ano e não capitalizados, nos termos da Súmula 379 do STJ; multa contratual limitada a 2% da prestação, nos termos do art.
52
,
§ 1º
, do
CDC
; e correção monetária quando prevista), de acordo com a jurisprudência do E. STJ (por todos, REsp nº 1.058.114-RS).

In casu
, o instrumento entabulado entre as partes observa os limites acima estabelecidos, não havendo se falar, portanto, ilegalidade contratual, ante a não cumulação de comissão de permanência aos encargos moratórios.

Quanto aos
honorários advocatícios
, face a sucumbência do Banco em parte mínima do pedido e considerando que a mensuração do proveito econômico depende de liquidação, e que a fixação da verba em percentual sobre o valor da causa resultaria em valor excessivo, pois a demanda não guarda complexidade que justifique tal fixação, a verba foi arbitrada por equidade em R$ 7.000,00 (sete mil reais), já considerado trabalho dos advogados nesta fase recursal, nos termos dos artigos 85, §2°, 6° e 11° do Código de Processo Civil, devendo ser arcada pela autora, face o acolhimento tão somente de um de seus pedidos.

DA CONCLUSÃO

À vista da fundamentação acima esposada, a sentença deve ser reformada para julgar procedente tão somente o pedido de devolução do seguro de danos físicos ao imóvel, com a inversão do ônus da sucumbência, que deverá ter a sua exigibilidade suspensa à vista do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, na forma da fundamentação do voto:

1.

Dar parcial provimento à Apelação interposta pelo Banco do Brasil à vista da legalidade de seus juros, encargos e tarifas, à exceção do seguro de danos físicos no imóvel e, assim, inverter o ônus da sucumbência, com a imposição à autora do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restará suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita;

2.

Dar parcial provimento à Apelação Adesiva para reconhecer a abusividade do seguro contra danos físicos do imóvel, cuja devolução deve ser de forma simples, com a incidência de juros e de correção monetária.

É como voto.

Belém, 03/08/2022